Tribunal: TCU
Processo: 008.228/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MON - Plano de ação para efetivo cumprimento do princípio orçamentário da anualidade na gestão dos recursos alocados na Lei Orçamentária Anual ao MDR (REPR 014.337/2021-5) - Acórdão 710/2023-Plenário .

Inteiro teor:
Acórdão 588/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento autuado para acompanhar a elaboração e a implementação do plano de ação objeto do item 9.3 do Acórdão 710/2023-TCU-Plenário (TC Processo 014.337/2021-5 ), direcionado aos Ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), da Fazenda (MF), do Planejamento e Orçamento (MPO) e da Gestão e da Inovação em Serviços (MGI), com o objetivo de que seja dado efetivo cumprimento ao princípio orçamentário da anualidade na gestão dos recursos alocados na Lei Orçamentária Anual. Considerando que o exame proferido na representação que deu origem a este monitoramento foi efetuado em relação às dotações orçamentárias consignadas ao então Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e suas entidades vinculadas que, à época, por força da Medida Provisória 870, de 1°/1/2019, e do Decreto 9.666/2019, de 2/1/2019, contemplava as ações dos antigos Ministério da Integração Nacional (MI) e Ministério das Cidades (MCID); Considerando, entretanto, que em 2023, houve uma nova mudança na estrutura do MDR, decorrente da publicação da Medida Provisória 1.154, de 1°/1/2023, convertida na Lei 14.600, de 19/6/2023, que retornou à organização anterior, por meio da recriação do Ministério das Cidades (MCID) e do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, de acordo com os pareceres contidos nos autos, em: a) alertar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao Ministério das Cidades que a elaboração e a implementação do plano de ação objeto da determinação do item 9.3 do Acórdão 710/2023-TCU-Plenário se aplicam a ambos os ministérios; b) diligenciar o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e o Ministério das Cidades, com fundamento no art. 157 do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem informações atualizadas acerca: b1) das ações já implementadas e/ou em implementação do plano de ação elaborado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em conjunto com o Ministério do Planejamento e Orçamento, encaminhado ao Tribunal de Contas da União por meio do Ofício SEI 4829/2023/MPO; b2) dos reflexos que as ações já implementadas e/ou em implementação tiveram no alcance do objetivo do plano que visa dar efetivo cumprimento ao princípio orçamentário da anualidade na gestão dos recursos alocados na Lei Orçamentária Anual, nos termos do item 9.3 do Acórdão 710/2023-TCU-Plenário ; c) comunicar esta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao Ministério das Cidades. 1. Processo TC- Processo 008.228/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.